Tribunal: STF
Processo: ARE 1395768
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Votuporanga-SP, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento assim ementado (e-Doc. 55, fl. 2):



    “Difamação e Injúria – Decadência afastada, uma vez que a queixa-crime foi ajuizada no prazo de seis meses a contar do conhecimento da autoria delitiva, nos termos do art. 103 do Código Penal e ao art. 38 do Código de Processo Penal – Delito de difamação não caracterizado pela ausência de dolo específico, mormente em se considerando a posição do administrador público ocupada pelo querelante, que se sujeita à valoração subjetiva concernente à administração decorrente do cargo ocupado. Por outro lado, comprovado o delito de injúria, em especial se considerando o caráter pejorativo do apelido atribuído ao querelante, que teve início a partir das postagens indicadas. Recurso a que se dá parcial provimento, a fim de absolver o querelado da imputação da prática do crime previsto no art. 139 do Código Penal, mantida, no mais, a sentença tal como lançada”.



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (e-Doc. 57).



    No apelo extremo , interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria, o prequestionamento do tema e sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XII e LV, da CF/88, requerendo-se, ao final, seja reconhecida a decadência do direito de queixa-crime e, caso prevaleça outro entendimento, seja declarado nulo o acórdão e as provas ilícitas das mensagens de WhatsApp, pois juntadas sem autorização do recorrente e sem ordem judicial (e-Doc. 58). 



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo, por tratar-se de mero inconformismo com as interpretação dada a dispositivos infraconstitucionais e por demandar o reexame dos autos (e-Doc. 60).



    No Agravo, refutam-se os aludidos óbices (e-Doc. 61).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que assim não fosse, na presente hipótese, apesar da oposição de Embargos de Declaração, as questões constitucionais veiculadas neste recurso extremo não foram especificamente analisadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Ainda, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Se não bastasse, a reforma do acórdão recorrido passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A alegada ofensa aos incisos I, XXII, XXIX, XXXV, LIV e LV do art. 5º da CRFB reclama reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, impossível na via do recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.



    2. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (Enunciado 279 da Súmula do STF). A pretensão de revisão das razões que ensejaram a rejeição da queixa crime, principalmente no que toca à decadência, reclama revisão de fatos e provas, inviável na via estreita do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 969.273-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/8/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente